Tribunal: TJMT
Processo: 1018345-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018345-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIELA MARTINES GONCALVES - CPF: 369.232.098-11 (ADVOGADO), COTEMINAS S.A. - CNPJ: 07.663.140/0001-99 (AGRAVANTE), FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE - CPF: 118.034.248-85 (ADVOGADO), COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA - CNPJ: 07.931.996/0001-06 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL - DECISÃO QUE INDEFERIU INTIMAÇÃO DA ADMINISTRADORA DEPOSITÁRIA PARA APRESENTAR ANÁLISE ATUALIZADA DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA EXECUTADA, PROSSEGUINDO, NA SEQUÊNCIA, COM A PENHORA DE 10% DO SEU RESULTADO – PROVIDÊNCIA PERTINENTE À MEDIDA DE CONSTRIÇÃO QUE VIGORA NOS AUTOS E QUE SE PRESTA A DEMONSTRAR O REAL FATURAMENTO - ARTIGOS 420, 421, 835 E 866, DO CPC - POSSIBILIDADE DE O ADMINISTRADOR ACESSAR OS LIVROS CONTÁBEIS, SEM PREJUÍZO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO SE PRECISO FOR – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do art. 866, do CPC, se o Executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito exequendo, poderá ocorrer a penhora de percentual de faturamento de empresa.

No caso, a providência pleiteada pela exequente é pertinente à medida de constrição sobre o faturamento da executada que vigora nos autos, e foi requerida em contexto no qual o Administrador Judicial, responsável pela efetivação da penhora, apontou insuficiência de dados para averiguação do rendimento da empresa.

Conforme se depreende da manifestação da Administradora Depositária nomeada, a análise foi realizada com base nos documentos apresentados pela executada, quais sejam: faturamento dos anos 2018, 2019, 2020 e 2021, balancete 2020 e DRE 2020.

Os documentos constantes dos autos não trazem maiores detalhes sobre o rendimento da executada, contudo, indicam que houve movimentação financeira nos respectivos anos.

É através da documentação contábil atualizada que será possível a demonstração do real faturamento, medida que encontra amparo nos arts. 420 e 421 do CPC, mostrando-se necessária a determinação da exibição da documentação contábil, fiscais e financeiros, para fins de elaboração de plano de administração para realização de penhora sobre o faturamento.

Isto porque, visa demonstrar a viabilidade econômica da penhora, apontando qual é o real faturamento da executada, indicando, a partir daquele dado concreto, o percentual que se afina à providência a ser tomada, sem colocar em risco a sua sobrevivência econômica.

Trata-se de providência necessária à efetividade da execução em curso, sem o que restaria frustrado o permissivo legal para a espécie de penhora em comento (art. 835 inc. X do CPC) e sua efetivação (art. 866 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COTEMINAS S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença Arbitral no. 1000716-91.2018.811.0003, promovido em desfavor de COOPERSERRA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA, que indeferiu o pedido formulado pela exequente/agravante, para o fim de determinar a intimação da Administradora Depositária para apresentar análise atualizada do faturamento líquido da Executada, prosseguindo, na sequência, com a penhora de 10% do seu resultado.

Em suas razões, sustenta que a análise contábil realizada pela Administradora Depositária é insatisfatória para os fins que se propõem a penhora de faturamento, vez que seria necessária a apresentação de documentos contábeis atuais da Cooperserra para análise e apresentação de plano de penhora de faturamento.

Alega que os documentos solicitados pela Administradora Depositária em momento algum foram apresentados nos autos de origem, além de se tratarem de documentos contábeis totalmente desatualizados, que não se prestam para a efetiva e atual análise da situação econômico-financeira da Agravada.

Assevera que comprovou que a Cooperserra é detentora de recebíveis, bens em poder de terceiros e estoque próprio, contudo, em momento algum foi indicado qual seria o atual faturamento líquido atual da executada e seu correspondente 10% ou o plano de penhora do montante.

Assim, requer seja dado provimento do recurso, para determinar a intimação da Administradora Depositária para que apresente análise atualizada do faturamento líquido atual da Cooperserra, com a consequente elaboração e juntada de plano de penhora de 10% sobre o faturamento líquido da Cooperserra – plano este que deverá ser realizado com base em dados críveis e atualizados; (ii) a intimação da Administradora Depositária para que justifique a utilização de documentação contábil referente aos exercícios de 2018 a 2020 que em nada refletem a atual situação financeira da Agravada; bem como (iii) seja determinado, com fundamento nos artigos 5o e 7o do CPC, que a Agravada apresente todos os documentos que foram disponibilizados para a Administradora Depositária, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assim como apresente sua documentação contábil atualizada nos autos, sob pena de incidência de multa diária.

Subsidiariamente, requer seja determinada a nomeação de perito para atestar a veracidade das informações e documentos que embasam a análise apresentada pela Administradora Depositária, a fim de atestar a viabilidade da penhora de faturamento em 10% do faturamento líquido atual da Agravada.

Contraminuta da parte agravada (ID 182322171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença Arbitral ajuizado por COTEMINAS S/A em face de COOPERSERRA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA, em que foi determinada a intimação da parte executada para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 do CPC; bem como consignado que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito seria acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1o).

Ante a inércia, foi determinada a penhora on line nas contas da parte executada e os valores penhorados foram levantados pela exequente.

Tendo em vista a insuficiência para saldar o débito, foi deferida penhora no rosto dos autos em favor da exequente; penhora de 10% do faturamento da empresa executada; e nova penhora on line.

Nomeou-se uma Auxiliar do Juízo, para a realização dos trabalhos inerentes à penhora sobre o faturamento da empresa – todavia, restou informado pela interventora a constatação de ausência de faturamento pela executada, no período financeiro vistoriado e seguintes. Deste modo, o Juízo determinou que o cumprimento de sentença prosseguisse pelos outros meios de constrição de bens e valores.

A exequente manifestou-se nos autos e alegou que a Auxiliar do Juízo não apresentou os resultados atuais da executada, e não indicou qual seria o correspondente a 10% do seu faturamento líquido; e que só foram apresentados os resultados contábeis dos anos de 2018 e 2020.

Assim, requereu a intimação da interventora para apresentar análise atualizada do faturamento líquido da executada, prosseguindo-se com a penhora de 10% do seu resultado.

Vindicou, ainda, a intimação da executada para juntar aos autos os documentos que foram disponibilizados para a Auxiliar do Juízo; além da tentativa de nova penhora on line.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo deferiu tão somente o pleito de penhora on line, restando indeferidos os demais requerimentos da exequente, o que deu azo à interposição do presente recurso.

Pois bem.

O novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência:

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.”

A meu ver, a providência pleiteada pela exequente é pertinente à medida de constrição sobre o faturamento da executada que vigora nos autos, e foi requerida em contexto no qual o Administrador Judicial, responsável pela efetivação da penhora, apontou insuficiência de dados para averiguação do rendimento da empresa.

Conforme se depreende da manifestação da Administradora Depositária nomeada (ID 71288648), a análise foi realizada com base nos documentos apresentados pela executada, quais sejam: faturamento dos anos 2018, 2019, 2020 e 2021, balancete 2020 e DRE 2020.

Em conclusão, aduziu que:

“A partir dos dados obtidos nos documentos apresentados pela – COOPERSERRA - Cooperativa dos Produtores Rurais da Serra, é possível enxergar com clareza os pontos críticos do negócio, sendo necessária, uma atuação para planejamento de estratégias, visando conduzir uma melhor gestão de recursos.

Em síntese a conclusão:

·

Liquidez: O índice de liquidez mede a capacidade de pagamento da empresa em curto prazo.

- Geração de R$ 0,40 (quarenta centavos) para cada R$ 1,00 (um real) de obrigações à pagar;

·

Margem Bruta: A margem bruta nos indica qual é a porcentagem de ganho que a empresa obtém a cada venda realizada.

- Margem bruta de 5% em relação ao faturamento/vendas, onde 95% ficaram retidos nos custos operacionais;

·

Resultado Líquido: o lucro líquido é a diferença entre todas as receitas da empresa e todos os gastos envolvidos para que ela opere.

- Prejuízo acumulado em aproximadamente 11,9MM

·

Endividamento / Patrimônio líquido: Indicadores de Estrutura de Capital e Endividamento;

- Sem uma geração de caixa, não houve uma receita suficiente para cobrir os custos/despesas.

A empresa acumulou entre os anos um prejuízo de aproximadamente R$ 11,9MM;”

Inobstante, os documentos constantes dos autos não trazem maiores detalhes sobre o rendimento da executada, contudo, indicam que houve movimentação financeira nos respectivos anos.

É através da documentação contábil atualizada que será possível a demonstração do real faturamento, medida que encontra amparo nos arts. 420 e 421 do CPC/15:

“Art. 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo: (...)”

“Art. 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas.”

Tocante à pertinência da medida em sede de penhora de faturamento, há precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA FATURAMENTO DA EMPRESA LIVROS CONTÁBEIS. NECESSIDADE. É necessário a determinação da exibição dos livros contábeis, para fins de elaboração de plano de administração para realização de penhora sobre o faturamento. Agravo de instrumento provido." (TJ-PR, AI 1.568.333-5, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16a Câmara Cível, Julgado em 19/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DE AUSÊNCIA DE VALORES, COM BASE EM DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS (DEFIS). REQUERIMENTO DA CREDORA PARA QUE FOSSEM APRESENTADOS OS LIVROS CONTÁBEIS DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. REFORMA. PROVIDÊNCIA PERTINENTE À MEDIDA DE CONSTRIÇÃO QUE VIGORA NOS AUTOS E QUE SE PRESTA A DEMONSTRAR O REAL FLUXO DE CAIXA. ARTIGOS 420, 421, 835 E 866 DO CPC. PRECEDENTE DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE O ADMINISTRADOR ACESSAR OS LIVROS CONTÁBEIS, SEM PREJUÍZO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO SE PRECISO FOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI 1744132-0 (Acórdão), Rel.: Des. JOSCELITO GIOVANI CE, 6a Câmara Cível, Data Julgamento: 06/02/2018, Data Publicação: 22/02/2018)

Portanto, mostra-se necessária a determinação da exibição da documentação contábil, fiscais e financeiros, para fins de elaboração de plano de administração para realização de penhora sobre o faturamento.

Isto porque, visa demonstrar a viabilidade econômica da penhora, apontando qual é o real faturamento da executada, indicando, a partir daquele dado concreto, o percentual que se afina à providência a ser tomada, sem colocar em risco a sua sobrevivência econômica.

Portanto, o pleito de exibição se justifica, porque: a Administradora Depositária nomeada não pertence ao quadro profissional da executada, a exibição dos livros permitirá que tenha uma visão sobre a contabilidade; e é medida adequada para estabelecer diretrizes viáveis para o efetivo cumprimento da penhora sobre o faturamento, sem que prejudique as atividades da devedora.

Assim sendo, a realização de perícia contábil na documentação da agravada será essencial para aferição do faturamento, medida necessária a fim de tornar eficiente a decisão acerca da penhora.

Trata-se de providência necessária à efetividade da execução em curso, sem o que restaria frustrado o permissivo legal para a espécie de penhora em comento (art. 835 inc. X do CPC) e sua efetivação (art. 866 do CPC).

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a intimação da Administradora Depositária para que apresente análise atualizada do faturamento líquido atual da Agravada, com a consequente elaboração e juntada de plano de penhora de 10% sobre o faturamento líquido, bem como determinar, com fundamento nos artigos 5o e 7o do CPC, que a Agravada apresente todos os documentos que foram disponibilizados para a Administradora Depositária, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assim como apresente sua documentação contábil atualizada nos autos, sob pena de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023